Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701736-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SALGADO DA SILVA TINOCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAM SALGADO DA SILVA TINOCO, contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória, em que contende com o BANCO DO BRASIL S/A. Verifica-se que nas suas razões, o agravante requer a gratuidade de justiça. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2024 12:17:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador